Tribunal: TJSP
Processo: 2271838-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento. Determinada a meação de valor contido em poupança de titularidade do de cujus, ressalvado valor depositado em momento anterior ao casamento.
Viúva e autor da herança casados sob o regime da separação obrigatória. Art. 1.641, inciso II, do Código Civil. Necessidade de comprovação de esforço comum. Inaplicabilidade da Súmula 377, do STF. Atual interpretação em

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento. Determinada a meação de valor contido em poupança de titularidade do de cujus, ressalvado valor depositado em momento anterior ao casamento.
Viúva e autor da herança casados sob o regime da separação obrigatória. Art. 1.641, inciso II, do Código Civil. Necessidade de comprovação de esforço comum. Inaplicabilidade da Súmula 377, do STF. Atual interpretação em consonância com entendimento aplicado pelo STJ e por esta E. Câmara. Valores contidos em poupança de titularidade do autor da herança não integram meação. Rendimentos naturais à espécie. Depósitos de aluguéis de imóvel de propriedade exclusiva do falecido, adquirido em momento anterior. Depósito de proventos de aposentadoria. Esforço comum não reconhecido. Meação indevida.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271838-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes
DENISE PRADO LOPES, SERGIO PRADO, SHEILA DA SILVA PRADO e
APARECIDA PRADO ABRÃO, são agravados MARIA GUEDES PRADO
(INVENTARIANTE) e ANTONIO PRADO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25661
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2271838-24.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: DENISE PRADO LOPES, SERGIO PRADO, SHEILA DA SILVA
PRADO E APARECIDA PRADO ABRÃO
AGRAVADOS: MARIA GUEDES PRADO E ANTONIO PRADO
COMARCA: SUMARÉ
JUIZ (A): ANA LIA BEALL
Agravo de instrumento. Arrolamento. Determinada a meação de
valor contido em poupança de titularidade do de cujus, ressalvado
valor depositado em momento anterior ao casamento.
Viúva e autor da herança casados sob o regime da separação
obrigatória. Art. 1.641, inciso II, do Código Civil. Necessidade de
comprovação de esforço comum. Inaplicabilidade da Súmula 377,
do STF. Atual interpretação em consonância com entendimento
aplicado pelo STJ e por esta E. Câmara. Valores contidos em
poupança de titularidade do autor da herança não integram
meação. Rendimentos naturais à espécie. Depósitos de aluguéis
de imóvel de propriedade exclusiva do falecido, adquirido em
momento anterior. Depósito de proventos de aposentadoria.
Esforço comum não reconhecido. Meação indevida.
Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de arrolamento dos bens deixados por Antonio Prado.
Insurgem-se os herdeiros, ora agravantes, contra a determinação que considerou
devida a meação, em favor da viúva/inventariante, do valor existente em conta
poupança de titularidade do de cujus.
Insurgem-se os herdeiros, alegando que a conta bancária
0054599-6, do Banco Bradesco, era movimentada exclusivamente pelo de cujus,
onde recebia sua aposentadoria e aluguéis. Referidos aluguéis seriam de imóvel
adquirido anteriormente à união. Afirmam que a conta foi aberta em março de
1986, conforme comprovação através de folhas de cheque. A viúva, por seu
turno, possui conta corrente de sua titularidade exclusiva.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa de
provimento ao recurso.
É o relatório do essencial.
A demanda principal trata de arrolamento dos bens deixados
pelo falecimento de Antônio Prado, ocorrido em 15/11/2017. O de cujus era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casado com a inventariante e ora agravada, sob o regime de separação
obrigatória de bens, nos termos do disposto no art. 1.641, inciso II, do Código
Civil, tendo em vista que ao tempo do casamento possuía 71 anos. Deixou quatro
herdeiros, sendo três filhos e uma neta de herdeiro pré-morto.
A decisão recorrida reconheceu como devida a meação de
valores depositados em conta poupança de titularidade do falecido, excluindo
apenas o valor contido em data anterior ao casamento, que, por seu turno,
ocorreu em 06/09/2008.
Discordam os herdeiros, alegando que o esforço comum
deveria ser comprovado para que houvesse a meação dos valores, tendo em
vista que na mencionada conta eram depositados valores de aluguel, referente a
imóvel adquirido antes do casamento, bem como aposentadoria.
Em que pese o posicionamento adotado, o pedido comporta
acolhimento.
A Súmula 377, do STF, que fundamentou a decisão
proferida em primeiro grau, consigna que “No regime de separação legal de bens,
comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”.
Entretanto, há necessidade de comprovação do esforço
comum, que não pode ser presumido. É natural que o valor contido em poupança
sofra acréscimos no decorrer do tempo, mas tal fato não se confunde com
trabalho ou economia de ambas as partes.
No caso presente, ao que consta e conforme acima
anotado, eram depositados na conta em questão, valores relativos a aluguéis, os
quais, por seu turno, se referem a imóvel adquirido pelo autor da herança em
momento anterior ao casamento, além de proventos de sua aposentadoria,
também instituída anteriormente.
Nesse sentido, há entendimento do STJ:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
UNIÃO
ESTÁVEL.
CASAMENTO
CONTRAÍDO
SOB
CAUSA
SUSPENSIVA.
SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART.
1.641, II). PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE.
NECESSIDADE
DE
PROVA
DO
ESFORÇO
COMUM.
PRESSUPOSTO
DA
PRETENSÃO.
MODERNA
COMPREENSÃO DA SÚMULA 377/STF. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos moldes do art. 1.641, II, do
Código Civil de 2002, ao casamento contraído sob causa
suspensiva, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens.
2. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os
adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o
esforço comum para sua aquisição. 3. Releitura da antiga Súmula
377/STF (No regime de separação legal de bens, comunicam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os adquiridos na constância do casamento), editada com o intuito
de interpretar o art. 259 do CC/1916, ainda na época em que
cabia à Suprema Corte decidir em última instância acerca da
interpretação da legislação federal, mister que hoje cabe ao
Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de divergência
conhecidos e providos, para dar provimento ao recurso especial.
(STJ, REsp 1.623.858/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Qaurta
Turma, j. 23/05/2018). (Sem grifos no original).
Em oportunidade recente, decidiu esta E. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Inventário - Decisão que
indeferiu os pedidos formulados pela agravante, no sentido do
reconhecimento de meação em relação aos bens adquiridos
durante a união estável e de concorrência com as descendentes
do “de cujus” em relação aos bens particulares por ele deixados,
sob o fundamento de que é aplicável o regime de separação
obrigatória de bens à união havida entre a agravante e o falecido -
Inconformismo da companheira - Hipótese de aplicação do regime
da separação obrigatória de bens, em razão de o convivente
contar com mais de 70 anos de idade quando do início da união
estável com a agravante Inteligência do artigo 1.641, II, do Código
Civil - Inaplicabilidade da Súmula 377 do Supremo Tribunal
Federal ao caso - Ausência de demonstração de contribuição da
autora na aquisição dos bens que pretende sejam partilhados -
Bens particulares do falecido que também não se comunicam, por
força do disposto no artigo 1.829, I, do Código Civil Recurso
desprovido.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2167616-73.2017.8.26.0000, Rel.
José Aparício Coelho Prado Neto, 9a Câmara de Direito Privado, j.
28/01/2020, DJe 31/01/2020)
Sendo assim, inteiramente incomunicáveis os valores
contidos em poupança de titularidade do falecido, em razão de não haver
comprovação de esforço comum para constituição deste patrimônio.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, DÁ-SE provimento ao agravo de instrumento
interposto.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)